Tribunal: TJDFT
Processo: 0712474-11.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E ALIMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RELACIONAMENTO AMOROSO ANTERIOR AO CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS ANTERIORMENTE AO CASAMENTO. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DO CÔNJUGE VIRAGO POR PRAZO DETERMINADO. NECESSIDADE DE PRESTAÇAO ALIMENTÍCIA DE FORMA VITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÃNCIA DO CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM BENEFÍCIOS DO CASAL NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA EM IGUAL PROPORÇÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o exame da pretensão de conversão do período de união estável em casamento, porquanto não foi deduzida na inicial da demanda, caracterizando inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil.
2. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável. Não demonstrada a estabilidade, publicidade, continuidade e ânimo de constituir família na relação amorosa mantida anteriormente à celebração do casamento, inviável o reconhecimento da união estável no período alegado.
3. Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de custear com recursos próprios a sua subsistência.
4. No regime da comunhão parcial de bens, não se comunicam as verbas indenizatórias oriundas de relação empregatícia ou estatutária, cujos fatos geradores ocorreram anteriormente ao casamento.
5. Por ocasião do divórcio, as dívidas contraídas em benefício do casal ou da família na constância do casamento são de responsabilidade de ambos os cônjuges, e, portanto, devem ser partilhadas em igual proporção.
6. Com o advento da Lei no 10.486/02, a disciplina relativa ao plano de assistência médica disponibilizado em favor dos policiais militares do Distrito Federal, foi substancialmente alterada, com a exclusão do ex-cônjuge do rol de beneficiários, de modo que carece de respaldo legal a pretensão de manutenção desta condição após o divórcio.
7. Apelação Cível parcialmente conhecida, e, nesta extensão, parcialmente provida. Honorários recursais majorados.